Tribunal: STF
Processo: RHC 52123
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA, COMBINADO COM FURTO
QUALIFICADO.
II. ILEGALIDADE DA PRISÃO NÃO RECONHECIDA, PORQUE NÃO PROVADO O ERRO
QUANTO A PESSOA DO PACIENTE, ESTANDO, ADEMAIS, SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO O DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.